Tribunal: TJPA
Processo: 0818319-50.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818319-50.2022.8.14.0000

PACIENTE: AMOS SOUSA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA ANTE O POSTERIOR RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. MATÉRIA PREJUDICADA. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO SOB O FUNDAMENTO DE DELONGA NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo a peça acusatória oferecida e recebida, “resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento” (STJ, RHC 114684/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019), como se deu na espécie.

2. Ademais,
a superveniência da exordial acusatória conduz à perda do objeto em relação à alegada morosidade excessiva no oferecimento da denúncia (STJ,
HC 640173/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 15/03/2021),
circunstância que também
inviabiliza a apreciação do pleito de revogação da custódia sob o fundamento de delonga na tramitação processual.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
AMÓS SOUSA SOARES
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, proferido nos autos da ação penal nº 0801226-33.2022.8.14.0046, constando da inicial mandamental que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de roubo qualificado previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Em razões de direito, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal sob a alegação de excesso de prazo injustificado para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, requerendo, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Acolhida a prevenção suscitada nos autos, a liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 11984879).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente e a causa ensejadora da medida constritiva, ressaindo que a denúncia foi oferecida em 07/12/2022 (ID n. 12139892).

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo
não conhecimento
da ordem, em razão da perda superveniente do objeto (ID n. 12172972).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Nessa toada, registro que o impetrante sustenta a irrazoabilidade na manutenção da prisão preventiva impugnada ao argumento de que o Ministério Público deixou de oferecer a denúncia no prazo previsto na legislação de regência, circunstância autorizadora da revogação da custódia cautelar.

No ponto, a despeito das ponderações que sustentam a tese sustentada pela defesa, convém destacar que
a peça acusatória já foi oferecida pelo órgão ministerial em 07/12/2022 e recebida pelo juízo de primeiro grau
(
vide
informações prestadas pela autoridade coatora em ID n. 12139892 – pág. 4), de modo que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento
” (STJ,
RHC n. 114.684/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019, cf.
https://bit.ly/3bLvPv1
), afastando o suposto vício decorrente da demora no trâmite processual.

Ademais,
a jurisprudência da Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que a superveniência da exordial acusatória conduz à perda do objeto em relação à alegada morosidade excessiva no oferecimento da denúncia (STJ,
HC 640173/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 15/03/2021, cf.
https://bit.ly/3HQ7WQG
),
posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
FUNDAMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

EXORDIAL ACUSATÓRIA JÁ OFERTADA. QUESTÃO SUPERADA. ORDEM PREJUDICADA
.

Encerrado o inquérito policial e
oferecida a denúncia, fica prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da perda do seu objeto, nos termos do art. 659, do CPP.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade. (
HC 0802057-30.2019.8.14.0000
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, julgamento: 15/04/2019, cf.
https://bit.ly/3jyynki
) – grifos nossos.

Nesse contexto, o esvaziamento da alegação de excesso de prazo implica na prejudicialidade do pleito
de revogação da custódia sob o fundamento de delonga na tramitação da ação penal subjacente.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial, julgo prejudicado o presente
mandamus
e
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada,

nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto, à vista do oferecimento da denúncia, deixou de existir o constrangimento ilegal apontado quanto ao excesso de prazo, circunstância que também inviabiliza a apreciação do pleito de revogação da custódia sob o prisma de delonga na tramitação processual.

É como voto.

Belém (PA),
14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 21/02/2023